Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ESBULHO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse exercida pelo autor, da prática de esbulho pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC.
2. No caso concreto, não foi comprovado o esbulho possessório alegado pela parte autora, tampouco a perda da posse do imóvel objeto da demanda, situado no Lote 21B da Chácara 323, no Setor Habitacional Vicente Pires.
3. Os elementos probatórios demonstram que os réus ocupam o imóvel de forma contínua desde ao menos 2012, conforme comprovado por documentos como faturas de serviços públicos. Não há evidências suficientes que vinculem o imóvel em questão a eventuais esbulhos ocorridos anteriormente em outros processos.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.